Tribunal: TJDFT
Processo: 0805113-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DE TESE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ré em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto e manteve a sentença que a condenou ao pagamento da cobrança efetuada pelo condomínio.
2. A embargante alega que o acórdão incorreu em contradição e omissão ao deixar de apreciar expressamente o pedido contraposto, o qual contestava a legitimidade da cobrança condominial baseada em convenção instituída unilateralmente pela construtora, sem aprovação por 2/3 dos condôminos, o que comprometeria sua validade.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
4. Os Embargos de Declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
5. Não se constatam os vícios apontados pela parte embargante. O acórdão analisou todas as questões relevantes, inclusive afastando a preliminar de nulidade da sentença quanto à ausência de manifestação expressa sobre o pedido contraposto, ao considerar que sua improcedência decorre logicamente da procedência do pedido principal, conforme previsto no art. 489, §3o, do CPC. Dessa forma, não há negativa de prestação jurisdicional, pois a fundamentação adotada foi clara, suficiente e adequada para resolver a controvérsia.
6. Ademais, o acórdão elucidou a controvérsia com base na convenção condominial registrada, na regularidade da assembleia que deliberou sobre a despesa extraordinária e na responsabilidade exclusiva do condômino pelo consumo excessivo de água.
7. O que se constata dos argumentos elencados nos embargos é que a parte embargante pretende, na verdade, a rediscussão da matéria já analisada no acórdão, o que não é permitido na via recursal escolhida.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.